Tribunal: TJDFT
Processo: 0704704-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. O recorrente deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Idêntico pedido já foi apreciado e indeferido no bojo do agravo de instrumento n. 0723789-49.2022.8.07.0000, por decisão preclusa, e o recorrente não trouxe qualquer elemento que justifique nova apreciação do pedido. Desta forma, faculto ao recorrente regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403